Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715406-78.2015.8.07.0016 EMBARGANTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ EMBARGADO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DESPACHO Intime-se o embargado a apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 56941881. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal